Tribunal: STF
Processo: Rcl 79827
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Camila Peixoto Mendonça contra decisão proferidas nos autos da Ação Ordinária n° 5224748-71.2025.8.09.0051 e no Agravo de Instrumento nº 5267370-68.2025.8.09.0051, que indeferiram, respectivamente, a tutela de urgência e o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto pela reclamante contra a limitação de vagas por gênero em concurso público. 



    A reclamante alega descumprimento da decisão liminar proferida na ADI 7.490, que suspendeu a eficácia da legislação de Goiás que limitava a participação de mulheres na Polícia Militar e determinou que novas nomeações se dessem sem distinção de gênero. Argumenta que o Estado de Goiás desrespeitou essa decisão ao limitar a participação feminina a 20% das vagas no concurso para Policial Penal, o que a prejudicou, mesmo tendo obtido nota superior à de candidatos do sexo masculino aprovados.



    A reclamante pede a procedência da ação para participar das próximas etapas do concurso público para Policial Penal.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão liminar, ora reclamada, proferida pelo Desembargador Eliseu José Taveira Vieira (eDoc. 18):



    “No presente caso, em cognição sumária, própria do momento processual, verifica-se que a peculiaridade do serviço afeto ao cargo de policial penal, que exige atuação em estabelecimentos penais com a segregação de sexos, justifica a diferenciação no número de vagas para homens e mulheres. 



    Desse modo, não resta evidenciada a probabilidade do direito pretendido pela Agravante, diante de entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça que indica que “a jurisprudência tem reconhecido que a restrição de vagas para o sexo feminino pode ser legítima em concursos para cargos que exigem a atuação em locais com segregação de sexos, como em presídios, considerando a segurança e a intimidade dos presos” (TJGO, 11ª Câm. Cível, AI 5893821-18.2024.8.09.0051, rel. Des. Breno Caiado, j. em 05/12/2024, DJe de 10/12/2024).”



    No paradigma apontado como violado - ADI 7490 -, o STF assim decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.”



    A situação dos autos, que versa sobre Polícia Penal, não pode ser equiparada ao cenário examinado na ADI 7490, que tratava de normas limitadoras da participação feminina em outras corporações (Polícia Militar). A decisão reclamada afastou a aplicação da ADI 7490 ao caso concreto em razão das particularidades fáticas e normativas do concurso para o cargo de Polícia Penal, conforme se extrai de sua fundamentação (eDoc. 18):



    “a peculiaridade do serviço afeto ao cargo de policial penal, que exige atuação em estabelecimentos penais com a segregação de sexos, justifica a diferenciação no número de vagas para homens e mulheres”.



    Verifica-se que o concurso para o cargo de Policial Penal não tem identidade material com a situação enfrentada na referida ação direta. No mesmo sentido é a decisão por mim proferida, em caso idêntico, nos autos da Rcl 77.939/GO.



    Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). Evidentemente o debate pode prosseguir nas vias recursais cabíveis, obstando-se o acesso ao caminho da reclamação - que não é sucedâneo de recurso ou instrumento para provocação “per saltum” do STF, sem observância das normas processuais de regência.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente